Tribunal: TJDFT
Processo: 0754387-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. PETIÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PEDIDO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Petição Criminal formulada contra decisão proferida por Juízo de Vara Especializada, que, ao proferir sentença condenatória pelos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, manteve a prisão preventiva do condenado, custodiado desde fevereiro de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória encontra fundamento concreto nas circunstâncias do caso, especialmente quanto à gravidade das condutas, à atualidade do risco à ordem pública e à suficiência das medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva exige demonstração de elementos concretos reveladores do risco decorrente da liberdade do agente, compatíveis com a presunção de inocência.
4. A sentença condenatória reconhece materialidade e autoria amplamente comprovadas, apontando padrão de comportamento predatório, reiterado e prolongado, evidenciado por depoimentos de múltiplas vítimas vulneráveis.
5. O risco à ordem pública permanece atual, tendo sido reforçado por novos relatos surgidos em 2025, os quais demonstram reiteração delitiva e gravidade concreta do modus operandi, justificando a continuidade da custódia.
6. A pena aplicada — superior a 30 anos de reclusão em regime inicial fechado —, somada à periculosidade revelada nos autos, evidencia que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.
7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória prescinde de fundamentação exaustiva quando subsistem os motivos que justificaram sua decretação e o réu permaneceu preso durante toda a instrução.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, § 2o, 319 e 387, § 1o; CP, arts. 217 A, 226, II e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 07/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 956.736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11/12/2024; STJ, RHC n. 191.321/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 956.400/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 05/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 964.148/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 05/03/2025; STJ, RHC n. 200.500/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 12/11/2024.